Tribunal: STF
Processo: RMS 23544
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL - CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO DENTRO DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL (EDITAL Nº 01/93) - CONCURSO
PÚBLICO CUJO PRAZO DE VALIDADE JÁ SE EXAURIU - PRETENDIDO
RECONHECIMENTO DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, A SER REALIZADO NO CONTEXTO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO,
ABERTO, POSTERIORMENTE, QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO DA TEORIA DO FATO
CONSUMADO - PRECEDENTES (STF) - AGRAVO IMPROVIDO.